Tribunal: TJSP
Processo: 1002999-93.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
DANO MORAL – Ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível – Majoração da indenização por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de correção monetária a partir desde julgamento.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002999-
93.2020.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUELEN PAULA
BOTONI
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002999-93.2020.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO no 37203
Apelação Cível no 1002999-93.2020.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Suelen Paula Botoni dos Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DANO MORAL Ilicitude da inscrição do nome da parte
autora em cadastro de inadimplentes, por débito inexigível
Majoração da indenização por danos morais para a
quantia de R$16.500,00, com incidência de correção
monetária a partir desde julgamento.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 155/157, acrescenta-
se que a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Posto isso, julgo
procedentes em parte os pedidos, confirmando a tutela antecipada, e o faço para
declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, e, ainda, para condenar o
réu a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização
por danos morais, com juros e correção a partir desta data. Custas e despesas pelo
réu, que arca com honorários de advogado que fixo em 20% sobre o valor da
condenação.”
Apelação da parte autora (fls. 159/166), sustentando
que: (a) o valor da indenização deve ser majorado; e (b) o valor dos honorários
advocatícios deve ser majorado.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
(fls. 169/172), sustentando a manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, a r. sentença parcialmente reformada, para majorar o valor da
indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.
2. A apelação, nos termos em que oferecida, devolveu
ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as deliberações
da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do
CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de majoração da indenização por danos
morais e da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002999-93.2020.8.26.0005 -Voto no
3
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em
que, reconhecendo a ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de
inadimplentes, por débito inexigível, condenou o requerido ao pagamento de
indenização por danos morais
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com ela as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O
efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo
tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários
ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem,
RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não consta do
original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito,
pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as
razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (“Comentários ao
Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT,
2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do original);
e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo
apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem
o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação
presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto aos errores in
procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular (função
rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para a
correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo
CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
3. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para majorar a
indenização por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de
correção monetária a partir desde julgamento.
3.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, na parte em que reconheceu a responsabilidade do réu pela
inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, bem
como na parte em que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002999-93.2020.8.26.0005 -Voto no
4
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p.
276, , conforme site do Eg. STJ).
3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
3.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$16.500,00, correspondente a 15 salários mínimos no valor vigente
atualmente, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.100,00.
4. Mantém-se a verba honorária arbitrada, sem
condenação da parte apelada ao pagamento de sucumbência recursal (CPC/2015, art.
85, § 11), uma vez que esta foi fixada no percentual máximo autorizado pelo art. 85,
§ 2o, do CPC/2015.
Anota-se que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.” (Súmula 326/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002999-93.2020.8.26.0005 -Voto no
5
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, em parte,
para, mantida no mais, reformar a r. sentença, para majorar o valor da indenização
por danos morais para a quantia de R$16.500,00, com incidência de correção
monetária a partir deste julgamento.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator